Tribunal: STJ
Processo: 0818703-45.2022.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227444 - CE (2025/0288267-0)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
COCO BAMBU PIZZARIA LTDA
ADVOGADO
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TAXAS DE PLATAFORMAS
DIGITAIS DE DELIVERY. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART.
195, INCISO I, ALÍNEA B, DA CF). INVIABILIDADE DE REVISÃO
PELA VIA DO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284/STF. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 12 DO DECRETO-
LEI N. 1.598/1977 EM CONJUNTO COM AS LEIS N. 10.637/2002 E
10.833/2003.
TEMA N.
1024/STF
INVOCADO NA ORIGEM.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido resolveu a controvérsia acerca da inclusão das
taxas cobradas por plataformas digitais de delivery na base de cálculo do PIS e
da COFINS à luz de fundamento constitucional (art. 195, inciso I, alínea b, da
Constituição), o que inviabiliza a revisão pela via do recurso especial,
vocacionada à interpretação do direito federal infraconstitucional.
2. A menção a diplomas infraconstitucionais (art. 12 do Decreto-Lei n.
1.598/1977 e Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003) ocorreu como
desdobramento lógico da premissa constitucional, sem constituir fundamento
autônomo passível de exame isolado no recurso especial.
3. Configura deficiência de fundamentação a apresentação de razões
recursais dissociadas dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Na origem, destacou-se a interpretação sistemática do art. 12 do
Decreto-Lei n. 1.598/1977, com rol taxativo de exclusões no § 4o, bem como a
pertinência do Tema n. 1024/STF, não impugnados de modo específico pelo
recorrente nas razões do recurso especial.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56968010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 53f918b5-47e9-4da5-8d30-03408a94f90d

Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 53f918b5-47e9-4da5-8d30-03408a94f90d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227444 - CE(2025/0288267-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COCO BAMBU PIZZARIA LTDA
ADVOGADO
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TAXAS DE PLATAFORMAS
DIGITAIS DE DELIVERY. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART.
195, INCISO I, ALÍNEA
, DA CF). INVIABILIDADE DE REVISÃO
B
PELA VIA DO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO
SÚMULA N. 284/STF
ART. 12
DO DECRETO-
EM CONJUNTO COM AS LEIS N.
LEI N. 1.598/1977
E
TEMA N.
INVOCADO NA
10.637/2002
10.833/2003.
1024/STF
ORIGEM. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido resolveu a controvérsia acerca da inclusão das
taxas cobradas por plataformas digitais de delivery na base de cálculo do PIS
e da COFINS à luz de fundamento constitucional (art. 195, inciso I, alínea
,
b
da Constituição), o que inviabiliza a revisão pela via do recurso especial,
vocacionada à interpretação do direito federal infraconstitucional.
2. A menção a diplomas infraconstitucionais (art. 12 do Decreto-
e Leis n.
e
) ocorreu como
Lei n. 1.598/1977
10.637/2002
10.833/2003
desdobramento lógico da premissa constitucional, sem constituir fundamento
autônomo passível de exame isolado no recurso especial.
3. Configura deficiência de fundamentação a apresentação de razões
recursais dissociadas dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Na origem, destacou-se a interpretação sistemática do
do
art. 12
Decreto-
, com rol taxativo de exclusões no § 4o, bem como
Lei n. 1.598/1977
a pertinência do Tema n.
não impugnados de modo específico
1024/STF,
pelo recorrente nas razões do recurso especial.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56669563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:06
Código de Controle do Documento: 93e80262-dc61-482c-b182-8c9d6d2a53cd

Trata-se de agravo interno interposto por COCO BAMBU PIZZARIA LTDA
contra decisão monocrática de minha relatoria (fls. 355-359) que não conheceu do
recurso especial, por tratar a controvérsia sob fundamento constitucional (art. 195, inciso
I, alínea , da CF) e por deficiência de fundamentação
).
b
(Súmula n. 284/STF
Na origem, o Juízo da 5a Vara Federal do Ceará denegou a segurança em
mandado de segurança que visava excluir as taxas de plataformas digitais de delivery da
base de cálculo do PIS e da COFINS, impetrado por COCO BAMBU PIZZARIA LTDA
contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA.
O Tribunal Regional Federal da 5a REGIÃO, nos autos de Apelação Cível n.
0818703-45.2022.4.05.8100, negou provimento ao recurso, em acórdão cuja ementa é a
seguir transcrita (fls. 173-175):

“TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
APELAÇÃO.
EMPRESA DE
DE ALIMENTOS. COMISSÃO DE
PREPARO/COMÉRCIO
PLATAFORMA DIGITAL DE DELIVERY. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DA COPIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO OU
DE CREDITAMENTO DAS DESPESAS.
1. Trata-se de recurso de Apelação (Id. 4058100.29210579) interposto por
COCO BAMBU PIZZARIA LTDA em face de r. sentença (Id. 4058100.28978903)
proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Federal do Ceará, que denegou a ordem
pleiteada para que a empresa impetrante pudesse recolher a COPIS e a COFINS sem
a inclusão dos valores das tarifas (comissões) pagas à plataforma digital de delivery,
como o Ifood, além da declaração de recuperação, seja por meio de cumprimento de
sentença, por restituição ou compensação, das parcelas dessas Contribuições sobre
tais valores recolhidas no curso da ação e nos últimos cinco anos. 1.1 - Recurso
interposto a tempo e modo, com preparo, por isso recebido no efeito suspensivo (art.
1.012, CPC).
2 - A questão fática bem descrita na petição inicial ( 4058100.27857780):
‘Conforme contrato de adesão que segue em anexo, a impetrante é aderente ao
Plano Básico, no qual a taxa de intermediação é de 12%, acrescida de 3,2%, quando
o pagamento é realizado dentro do próprio aplicativo (regra geral), sem mencionar o
valor fixo da mensalidade. Note-se que, como os pagamentos costumam ser
realizados pelos clientes diretamente
a plataforma intermediária, o
pela/para
percentual é retido pelo iFood, como remuneração própria, sequer transitando pela
conta da empresa. O valor que é incorporado pela plataforma, lá permanece,
enquanto o restante destinado à empresa é a esta repassado, sendo, exclusivamente,
sua receita . Portanto, ciente de que a quantia retida como remuneração do
aplicativo a ele pertence e não à Impetrante, visto sequer ingressar nos cofres desta,
não pode prosperar o entendimento da autoridade impetrada no sentido de que a
integralidade dos valores (receita da impetrante + receita da plataforma) devem
compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.’
2.1 - E a Empresa ora Recorrente, na petição inicial, elegeu como principal
pedido: ‘a) A concessão da segurança, para que seja determinada a exclusão das
taxas cobradas pelas plataformas digitais de delivery da base de cálculo do PIS e da
COFINS, declarado o direito ao contribuinte optar pela recuperação, seja via
Documento eletrônico VDA56669563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:06
Código de Controle do Documento: 93e80262-dc61-482c-b182-8c9d6d2a53cd

cumprimento de sentença, restituição administrativa ou compensação, dos valores
que vierem a ser indevidamente recolhidos no curso do presente processo ou que o
foram nos últimos cinco anos, nos termos da legislação federal e das Súmulas STJ
ns. 213 e 461, com débitos vencidos e vincendos de quaisquer tributos federais
administrados pela Receita Federal do Brasil, acrescido o crédito compensável de
juros calcu-lados pela taxa SELIC.’.
3 - A DD Autoridade apontada como coator, quanto ao mérito, após longas
alegações, sustentou nas suas informações de id 4058100.28514742: ‘A partir da
leitura dos dispositivos acima transcritos, é possível concluir que não há previsão
legal para a exclusão dos valores relativos às taxas cobradas pelas plataformas
digitais de delivery. A base de cálculo do PIS e da COFINS, seja no regime
cumulativo, seja no regime não cumulativo, inclui os valores relativos às taxas
cobradas pelas plataformas digitais de delivery, uma vez que tais haveres compõem
as receitas auferidas pela pessoa jurídica. (...). Que motivação levaria o legislador a
desprestigiar as receitas decorrentes da venda de bens e serviços em detrimento de
outras receitas não enquadradas nesta categoria? A primeira parte do parágrafo 1°,
°, das Leis n°s
e
evidencia que no conceito de receita
art. 1
10.637/02
10.833/03
enquadram-se tanto as operações em conta própria quanto as operações em conta
alheia, não havendo razão para se atribuir sentido diverso ao termo receita
encontrado ao final do citado dispositivo, uma vez que o objetivo daquele
complemento da norma foi justamente abarcar qualquer espécie de ingresso de
capital nos cofres da pessoa jurídica e não oferecer um tratamento privilegiado às
receitas extraordinárias nele mencionadas. Essa determinação do conceito de receita
ou faturamento em nível infraconstitucional está de acordo com a
Isso
CR/88.
porque, não obstante o
I, b, da
ter previsto a incidência da
art. 195,
CR/88
contribuição social a cargo das empresas sobre a receita ou faturamento, não se
encontra no texto constitucional o conceito de ambos, que, consequentemente, deve
ser firmado em nível infraconstitucional’.
3.1 - Fez inúmeras outras alegações, invocou julgados, inclusive o Tema
1024 do STF, o qual, mutatis mutandis, aplicar-se-ia ao presente caso e pugnou pela
denegaçõo da segurança.
4 - Na r. sentença recorrida, acostada sob id 4058100.28978903, houve
negação da segurança, com a argumentação de que ‘ Dessa forma, o valor retido
pela plataforma faz parte do valor total recebido pela venda, e, apesar de não ser
repassado diretamente à empresa, configura sim faturamento, a justificar a
incidência dos tributos em questão.’ .
5 - No seu recurso de apelação, acostado sob id , a Empresa repete as teses
da petição inicial e formula o seguinte pedido principal: ‘i) Assegurar à Impetrante o
direito de recolher o PIS e a COFINS sem a indevida inclusão das taxas cobradas
nas plataformas digitais de delivery, haja vista que estas não compõem o conceito
de receita bruta ou faturamento;’.
6 - Cinge-se a controvérsia em verificar se as despesas relativas às tarifas
retidas por plataformas de delivery ou a elas pagas compõem, ou não, a receita bruta
da Empresa ora Recorrente para fins inclusão na base de cálculo das COPIS e
COFINS.
Documento eletrônico VDA56669563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:06
Código de Controle do Documento: 93e80262-dc61-482c-b182-8c9d6d2a53cd

7 - Conforme
I, ‘b’, da CRFB (com redação da EC
), as
art. 195,
20/98
COPIS e COFINS podem incidir sobre a receita bruta total ou sobre o faturamento,
à escolha do Legislador Ordinário. Este, pelas Leis
e
10.637/2002
10.833/2003,
optou pela incidência de tais contribuições sobre a receita bruta total.
8- A definição legal de receita bruta está no
do Decreto-lei 1.598, de
art. 12
1977, já com inúmeras alterações, transcrito no voto, no qual se destacou que as
parcelas que podem ser excluídas da receita bruta estão arroladas no seu § 4o e nele
não se encontram valores como os pagos pela Recorrente às Empresas de Delivery.
8.1 - Registrou-se que a pretendida exclusão também não se encontra
autorizada nas Leis acima referidas, que tratam das duas Contribuições.
9 - Constatou-se, como bem argumentado pela DD Autoridade apontada
como coatora, nas suas Informações, que de fato o Plenário do STF, no julgamento
do RE 1049811, tendo por Relator o Ministro Alexandre Morais, sob repercussão
geral, deu origem ao Tema 1024, com a seguinte redação: ‘ Tese: É constitucional a
inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das
contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por
meio de cartões de crédito e débito.’.
10 - Concluiu-se pela manutenção da r. sentença recorrida, sem honorários
advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (LMS,
Súmulas
art. 25,
e
).
512/STF
105/STJ
11 - Apelação conhecida e NÃO PROVIDA.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 219-229).
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do
a
da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos arts. 2o
art. 105, inciso III,
e 3o da
, sustentando que a receita bruta pressupõe ingresso definitivo
Lei n. 9.718/1998
com acréscimo patrimonial, que os valores retidos pelas plataformas digitais de delivery
não ingressam na disponibilidade econômica ou jurídica do contribuinte e, portanto, não
integram o conceito de receita ou faturamento, bem como que a interpretação conferida
ao
do Decreto-
não autoriza a inclusão de tais valores na base de
art. 12
lei n. 1.598/1977
cálculo do PIS e da COFINS, reforçando a tese com a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do
o da
) e, por
art. 3
Lei n. 9.718/1998(RE 346.084/PR
analogia, com o entendimento do
(Tema n.
). Ao final, requer o
RE 574.706/PR
69/STF
provimento do recurso especial para conceder a segurança, excluir as taxas de
intermediação das plataformas digitais de delivery da base de cálculo do PIS e da
COFINS, determinar a repetição do indébito por compensação, restituição administrativa
ou cumprimento de sentença, e condenar a recorrida ao pagamento de custas processuais.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 275-288.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 305-308).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de
fls. 345-352, pugnando pelo não conhecimento do recurso especial.
Proferi a decisão de fls. 355-359, para não conhecer do recurso especial,
consoante a seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA56669563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:06
Código de Controle do Documento: 93e80262-dc61-482c-b182-8c9d6d2a53cd

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUINTE.
BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE NO
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA
DA
. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA N. 284/STF
CONHECIDO.

Inconformada, COCO BAMBU PIZZARIA LTDA interpõe o presente agravo
interno. A parte agravante sustenta, em síntese: (i) a não incidência da Súmula n. 284/STF
, porque o recurso especial enfrentou diretamente os fundamentos do acórdão recorrido
quanto ao conceito legal de receita bruta e à taxatividade do § 4o do
do Decreto-
art. 12
; (ii) a inexistência de óbice constitucional autônomo, porquanto a
lei n. 1.598/1977
controvérsia foi decidida com base em normas infraconstitucionais (art. 12 do Decreto-
e Leis n.
e
), sendo adequada a via do recurso
lei n. 1.598/1977
10.637/2002
10.833/2003
especial; (iii) a natureza exclusivamente jurídica da controvérsia, sem necessidade de
revolvimento fático-probatório, afastando os óbices das Súmulas n.
e
Por
7/STJ
284/STF.
fim, pleiteia o provimento do agravo interno para reconsiderar a decisão monocrática,
afastar os óbices apontados e conhecer e processar o recurso especial (fls. 365-368).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não comporta acolhimento.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 358-359):
O acórdão recorrido decidiu a questão referente à inclusão das taxas
cobradas nas plataformas digitais de delivery na base de cálculo do PIS e da
COFINS com lastro no conceito de faturamento e receita bruta em fundamento
exclusivamente constitucional (art. 195, inciso I, alínea , da CF).
b
Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina
a uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional.
Nesse sentido: AgInt no
, relatora Ministra Regina
REsp n. 2.069.886/SC
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
13/11/2023,
17/11/2023;
no
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.835.129/CE
em
DJe de
19/4/2022,
28/4/2022.
Ademais, incide o óbice da
.
Súmula 284/STF
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base no
I, alínea
art. 195,
b
, da Constituição Federal e na interpretação sistemática do
do Decreto-
art. 12
em conjunto com as Leis n.
e
O
Lei n. 1.598/1977
10.637/2002
10.833/2003.
Tribunal Regional Federal da 5a Região concluiu que as parcelas excluíveis da
receita bruta estão taxativamente arroladas no § 4o do
do Decreto-
art. 12
, não se encontrando ali os valores pagos às plataformas de
.
Lei 1.598/77
delivery
A recorrente, por sua vez, fundamenta seu recurso especial exclusivamente
nos arts. 2o e 3o da
, sustentando tese genérica sobre o conceito de
Lei n. 9.718/1998
Documento eletrônico VDA56669563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:06
Código de Controle do Documento: 93e80262-dc61-482c-b182-8c9d6d2a53cd

faturamento e receita bruta, sem estabelecer correlação analítica com os
fundamentos utilizados pela Corte de origem.
Com efeito, a impetrante não desenvolveu argumentação específica
demonstrando em que medida a aplicação dos arts. 2o e 3o da n. Lei 9.718/1998
conduziria a resultado diverso daquele alcançado pela origem mediante
interpretação do Decreto-
e das Leis n.
e
Lei 1.598/77
10.637/2002
10.833/2003.
Tampouco impugnou o entendimento do tribunal a quo quanto à taxatividade do rol
de excludentes do § 4o do
do Decreto-
.
art. 12
Lei 1.598/1977
Outrossim, não houve enfrentamento da premissa constitucional adotada
pelo acórdão recorrido, nem demonstração de que a tese infraconstitucional
veiculada no recurso especial teria o condão de infirmar o fundamento extraído
diretamente do
I, alínea , da Constituição Federal.
art. 195,
b
Dessarte, a ausência de delimitação adequada da controvérsia, com
estabelecimento de nexo lógico entre os dispositivos invocados e os fundamentos
efetivamente adotados pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que constitui deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem, atraindo a aplicação
analógica da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia." Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.004.665/SC
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe de
AgInt no
, relator Ministro Francisco
14/9/2023;
REsp n. 2.075.044/SP
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
6/12/2023.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

Conforme exposto na decisão agravada, o acórdão recorrido decidiu a questão
referente à inclusão das taxas cobradas nas plataformas digitais de
na base de
delivery
cálculo do PIS e da COFINS com lastro em fundamento exclusivamente constitucional
(art. 195, inciso I, alínea
, da Constituição Federal). Nesse contexto, a sua revisão é
b
inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação do direito
federal infraconstitucional.
A alegação da agravante, de que o acórdão recorrido não teria fundamento
exclusivamente constitucional, por ter mencionado legislação infraconstitucional (art. 12
do Decreto-
, Leis n.
e
), não prospera. A
Lei n. 1.598/1977
10.637/2002
10.833/2003
menção a tais diplomas foi feita apenas como desdobramento lógico da premissa
constitucional, sem constituir fundamento autônomo de natureza infraconstitucional
passível de revisão isolada nesta sede.
Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 2.139.317/RJ
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
29/10/2025,
4/11/2025;
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.069.886/SC
em
DJe de
AgInt no
, relator Ministro Og
13/11/2023,
17/11/2023;
REsp n. 1.835.129/CE
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/4/2022,
28/4/2022.
Documento eletrônico VDA56669563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:06
Código de Controle do Documento: 93e80262-dc61-482c-b182-8c9d6d2a53cd

Ademais, incide o óbice da
.
Súmula n. 284/STF
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base no art. 195, inciso I,
alínea
, da Constituição Federal e na interpretação sistemática do
do Decreto-
b
art. 12
em conjunto com as Leis n.
e
O Tribunal
Lei n. 1.598/1977
10.637/2002
10.833/2003.
Regional Federal da 5a Região concluiu que as parcelas excluíveis da receita bruta estão
taxativamente arroladas no § 4o do
do Decreto-
, não se
art. 12
Lei n. 1.598/1977
encontrando ali os valores pagos às plataformas de delivery, e invocou, por analogia, o
Tema n.
(RE 1.049.811).
1024/STF
A recorrente, por sua vez, fundamentou seu recurso especial exclusivamente
nos arts. 2o e 3o da
, sustentando tese genérica sobre o conceito de
Lei n. 9.718/1998
faturamento e receita bruta, sem estabelecer correlação analítica com os fundamentos
utilizados pela Corte de origem. Com efeito, a impetrante não desenvolveu argumentação
específica demonstrando em que medida a aplicação dos arts. 2o e 3o da Lei n. 9.718/1998
conduziria a resultado diverso daquele alcançado pela origem mediante interpretação do
Decreto-
e das Leis n.
e
Tampouco
Lei n. 1.598/1977
10.637/2002
10.833/2003.
impugnou o entendimento do Tribunal
quanto à taxatividade do rol de excludentes
a quo
do § 4o do
do Decreto-
.
art. 12
Lei n. 1.598/1977
Outrossim, não houve enfrentamento da premissa adotada pelo acórdão
recorrido a respeito da aplicação analógica do Tema n.
nem demonstração de
1024/STF,
que a tese infraconstitucional veiculada no recurso especial teria o condão de infirmar tal
fundamento.
Dessarte, a ausência de delimitação adequada da controvérsia, com
estabelecimento de nexo lógico entre os dispositivos invocados e os fundamentos
efetivamente adotados pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial.
As razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não
impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Gurgel
AREsp n. 2.299.240/RN
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/10/2023,
18/10/2023;
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 2.174.200/MG
julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. RAZÕES RECURSAIS
DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DESPESAS COM
PLATAFORMA DE DELIVERY. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMO.
DESPESAS
OPERACIONAIS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA56669563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:06
Código de Controle do Documento: 93e80262-dc61-482c-b182-8c9d6d2a53cd

. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS.
SÚMULA N. 7/STJ
165, I, E 170-A DO CTN E 74 DA
. INCIDÊNCIA, POR
LEI N. 9.430/1996
ANALOGIA, DA
. APLICAÇÃO DE MULTA.
SÚMULA N. 282/STF
ART. 1.021,
§ 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem decidiu que inexiste respaldo legal para exclusão dos
valores das tarifas pagas às empresas de delivery, da receita bruta da contratante,
base de cálculo do Simples Nacional, regime optado pela Recorrente.
II - A Recorrente, por sua vez, defende que as comissões pagas para a
plataforma de delivery não integram a base de cálculo dos tributos devidos,
considerando que sequer ingressam o caixa da Recorrente, restando, portanto,
patente o alargamento da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS,
bem como do IRPJ e CSLL recolhidos.
III - É deficiente a fundamentação quando a parte apresenta razões
recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem.
Incidência, por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284/STF.
IV - Na linha da orientação consolidada neste Superior Tribunal, o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
V - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, consignou que as despesas com comissão de plataformas de
delivery caracterizam-se como despesas operacionais da contratante, não sendo tal
serviço sua atividade fim, o que afasta a hipótese de enquadramento como insumo.
Rever tal entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que
é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
.
Súmula n. 7/STJ
VI - Os arts. 165, I, e 170-A do CTN e 74 da
, que tratam
Lei n. 9.430/1996
do direito à compensação dos valores indevidamente pagos, nos últimos 05 (cinco)
anos, devidamente atualizados pela Taxa SELIC, carecem de prequestionamento,
porquanto não analisados pelo tribunal de origem. Incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 282/STF
VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.199.562/RN
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
O argumento de que a controvérsia é exclusivamente jurídica e prescinde de
reexame fático-probatórionão não tem o condão de superar os óbices acima indicados.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:06
Código de Controle do Documento: 93e80262-dc61-482c-b182-8c9d6d2a53cd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.227.444 / CE
Número Registro: 2025/0288267-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08187034520224058100 8187034520224058100
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COCO BAMBU PIZZARIA LTDA
ADVOGADO
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - ICMS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COCO BAMBU PIZZARIA LTDA
ADVOGADO : MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56935675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:47
Código de Controle do Documento: 5cd39d25-eb57-4967-a26c-b233be401e6b

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:47
Código de Controle do Documento: 5cd39d25-eb57-4967-a26c-b233be401e6b